Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-09.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1001020-09.2019.8.11.0051
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Gentilin e Biazon Ltda. - Epp em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Imobiliário de imóvel da planta ajuizada por Darci Gomes Tormes de Almeida.
A Juíza sentenciante rechaçou as preliminares e, no mérito, revisou algumas cláusulas contratuais que regem a relação jurídica firmada entre as partes.
Fundamentou que o valor a ser financiado consiste no saldo devedor da contratação, ou seja, a diferença entre o valor à vista do terreno e o valor da entrada, equivalente ao montante de R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais), os quais deverão ser acrescidos de juros remuneratórios de 1% ao mês, sem a capitalização, ficando mantida a quantidade de parcelas contratadas, as quais serão amortizadas pela Tabela Price.
A Juíza a quo promoveu, no corpo da sentença, o cálculo do valor da parcela, encontrou o montante de R$ 1.166,56 (um mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), e considerou que o adquirente já quitou 48,08 das 180 (cento e oitenta) prestações, restando o saldo devedor de 131,91 (cento e trinta e um vírgula noventa e uma) parcelas.
Ante à previsão no contrato de juros capitalizados, a Juíza descaracterizou os efeitos da mora até a data da prolação da sentença, ocorrida em 10/08/2020. Determinou que o saldo devedor até essa data (10/08/2020) seja pago em parcela única sem incidência de encargos moratórios.
Revisou a Cláusula 5.1., que versa sobre os consectários da inadimplência. Manteve a correção monetária pelo INPC, assim como a sua cobrança cumulada com os juros de mora no percentual reduzido de 5% para 1% ao mês, mais a multa contratual de 2% e a cláusula penal de 10%.
Declarou a abusividade da Cláusula 6.3., que trata da perda total dos valores pagos em caso de eventual rescisão, afastando a aplicação do artigo 53 da Lei 6.766/79, já que, ao caso, se aplicam as regras do CDC.
A Juíza de 1.o grau também extirpou do contrato a Cláusula 6.5., a qual estabelece que “no caso de inadimplência ou não pagamento das parcelas mensais comprometidas e havendo edificação no lote, esta responderá pelos valores efetivamente pagos”, por considerá-la abusiva.
A Cláusula 7.2., que trata da cobrança de taxa de cessão/transferência dos direitos do imóvel equivalente a 1% do valor do negócio, também foi declarada nula.
Rechaçou o pedido de repetição do indébito e de condenação da empresa imobiliária à pena de multa prevista no Decreto 2.181/97. No mais, julgou prejudicada a análise da Cláusula 14.6 diante do estabelecimento da Tabela Price como sistema de amortização.
Diante do resultado do julgamento, condenou a imobiliária Gentilin e Biazon Ltda. - Epp em 70% do ônus da sucumbência, ficando o promitente adquirente Darci Gomes Tormes de Almeida responsável pelo adimplemento dos 30%, com a advertência de que está isento do pagamento, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do proveito econômico, consistente no valor reduzido, a partir da revisão efetuada.
Inconformada, a empresa Gentilin e Biazon Ltda. - Epp recorreu da sentença arguindo preliminares e questões meritórias.
A despeito disso, demonstrando perfil conciliatório, a empresa Apelante requereu que, antes de julgar o apelo, os autos sejam encaminhados ao CEJUSC do 2° Grau, a fim de viabilizar a mediação.
Eis o que merece registro.
DECIDO.
Depois de ler atentamente os autos, verifica-se que o Apelado não pôde comparecer à audiência de tentativa de conciliação agendada no Juízo de origem.
A solução consensual do conflito, notadamente porque é direito disponível e as partes são capazes, deve ser sempre prestigiada.
Diante da manifestação da Apelante, defiro o pedido de remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2.o Grau de Jurisdição, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, observando-se o inteiro teor do Comunicado da Exma. Coordenadora do NUPEMEC, Dra. Cristiane Padim da Silva, publicado em 29/04/2020, atinente aos atendimentos virtuais durante o período da Pandemia (Corona Vírus), cujas regras podem ser encontradas no seguinte endereço eletrônico: http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/98/814/file/COMUNICADO%20Audi%C3%AAncias%20de%20Concilia%C3%A7%C3%A3o%20e%20Media%C3%A7%C3%A3o%20por%20Videoconfer%C3%AAncia%20-%2029-04-2020.pdf.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora